Tribunal: TJSP
Processo: 0001884-70.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001884-70.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ERIC NELSON PEZZUTTI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
recurso ministerial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001884-70.2018.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 40441 2/5
Voto no 40.441
Apelação no 0001884-70.2018.8.26.0281 Itatiba
Processo no 0001884-70.2018.8.26.0281 Vara Criminal
Apelante - Ministério Público
Apelado - Eric Nelson Pezzutti
Roubo simples. Circunstâncias judiciais favoráveis. Primariedade.
Menoridade relativa. Confissão espontânea. Regime aberto.
Recurso ministerial improvido.
Eric Nelson Pezzutti, por infração ao artigo 157, caput,
do Código Penal, foi condenado à pena de quatro anos de reclusão, em
regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário. Assegurado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 259/263).
Postula a ilustre promotora de Justiça a majoração
da pena e alteração do regime carcerário para inicial fechado (fls.
269/279).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
288/306), a d. Procuradoria Geral de Justiça, aumentada a pena e
imposto o regime inicial semiaberto, manifesta-se pelo provimento parcial
do recurso (fls. 314/321).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de janeiro de
2018, por volta de 22h45min, no interior de estabelecimento comercial
situado em Itatiba/SP, Eric Nelson Pezzutti, juntamente com pessoa não
identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, teria subtraído a importância de seiscentos reais, pertencente ao
estabelecimento Auto Posto Morro Azul de Itatiba Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001884-70.2018.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 40441 3/5
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), relatório de
investigação (fls. 09) e prova oral.
A condenação do apelado encontra lastro, na prova
produzida em contraditório na instrução criminal. O apelado foi apontado
pelas vítimas, pelos funcionários do posto de gasolina. Ademais,
evidenciado que a vestimenta encontrada, na área da mata, correspondia
à imagens captadas pela câmera de segurança. Sem contar que o próprio
apelado admitiu ter subtraído o numerário em questão inclusive, a
simulação de posse de arma.
O fato de a vítima ter alegado que, em outras
oportunidades, o apelado teria subtraído valores do caixa do posto, não
pode interferir na graduação da pena, no presente caso. Se levados tais
fatos ao conhecimento da autoridade competente, por certo, terão
apuração e solução em procedimento diverso. A sentença condenatória
deve se restringir aos fatos devidamente comprovados. Não há
possibilidade de ser majorada a pena, em razão de sentença condenatória
pendente de recurso.
De outra parte, a confissão espontânea foi levada em
consideração, na graduação da pena, operação que compreende tanto o
quantum da pena privativa de liberdade como a forma pela qual deverá
ser cumprida, ou seja, a escolha do regime carcerário.
A sentença recorrida reconheceu a presença de
circunstâncias
judiciais
favoráveis,
primariedade,
ausência
de
antecedentes criminais. Levou em conta a confissão espontânea e a
menoridade relativa à época dos fatos, e, uma vez fixada no mínimo legal,
não pode incidir para reduzir a pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001884-70.2018.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 40441 4/5
O regime carcerário inicial aberto fica mantido.
A escolha do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade encontra marcos definidos na lei, adotadas como
critério a necessidade e suficiência da sanção penal para a reprovação e
prevenção do crime.
O condenado não reincidente poderá cumprir
a pena, desde o início, em regime aberto, desde que a sanção imposta
seja igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto, desde
que, superior a quatro anos, não ultrapasse oito anos. Se, por outra, a
pena aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o
condenado deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em
regime fechado. É o que deflui do artigo 33 e parágrafos, do Código
Penal.
O artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, reza
que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e
não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
quatro anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto.
Para tanto, em qualquer hipótese, se faz necessário considerar as
condições apresentadas pelo condenado e as circunstâncias do delito.
Trata-se
de
desdobramento
do
princípio
constitucional, previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001884-70.2018.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 40441 5/5
A resposta penal deve estar à altura da gravidade da
conduta praticada, devidamente individualizada, na sentença penal
condenatória.
Maior rigor, na fixação do regime carcerário, é
possível se, expressamente apontadas circunstâncias concretas a
demonstrar que o agravamento da pena se faz necessário.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso ministerial.
desa Angélica de Almeida
relatora